Tribunal: TJMT
Processo: 1034691-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034691-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVANTE), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (AGRAVADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No âmbito processual, compete à parte exequente diligenciar previamente para a correta formação do polo passivo da demanda, não sendo admissível transferir a terceiros a responsabilidade por erro estratégico, de modo que deve responder pelos consectários advindos da escolha promovida.

A fixação dos honorários advocatícios observou o princípio da causalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o STJ, a exclusão de litisconsorte passivo da lide justifica a condenação da parte autora em honorários, bem como permite a fixação de percentual inferior ao mínimo de 10%, especialmente quando o reconhecimento da ilegitimidade ocorre em fase inicial do processo. O percentual arbitrado de 5% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação ao artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1034691-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

AGRAVADOS:

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO e FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, Juiz de Direito
Jacob Sauer
, o qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 1002173-39.2024.8.11.0007 ajuizada por ela, acolhendo embargos declaratórios por ela opostos, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Frank Rogieri, julgando extinta a pretensão contra ele, entretanto, retificou em parte a decisão anterior, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a 5% do valor da causa.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que
“deixa a decisão agravada de considerar o disposto no princípio da causalidade, tendo sido os próprios devedores, ora agravados responsáveis pela inclusão do agravado Frank Rogieri no pólo passiva da demanda cautelar e de execução para entrega de coisa incerta”
, sendo que
“caso dos autos, por se tratar de união (SITUAÇÃO FÁTICA) e não de casamento, no qual existe a alteração do estado civil, não detinha agravante condições de ter conhecimento da dissolução de união estável efetuada entre as partes interessadas”
(sic).

Diz que há diversas
“informações que levaram a agravante a acreditar que o casal ainda mantinha união estável, não detendo ela elementos para saber que a união estável havia sido dissolvida (visto que tal informação, como consabido, não é objeto de averbação na certidão de nascimento dos envolvidos por não se tratar de matrimônio)”
(sic).

Afirma que
“estando a situação patrimonial do ex-casal ainda entrelaçada, não tinha a agravante como ter conhecimento de que a união estável que era por eles mantida já havia sido dissolvida, Em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou o entendimento de que o princípio da causalidade, além do princípio da sucumbência, deve nortear a definição dos ônus de arcar com os honorários do advogado da parte contrária, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)”
(sic).

Esclarece que no STJ há
“decisões ressaltam o critério da evitabilidade da disputa, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade”
(sic).

Sustenta que
“ainda que a decisão agravada tenha reduzido o percentual fixados a título de honorários de sucumbência para 5% sobre o valor da causa, entende a agravante que a manutenção neste percentual contraria o disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, por se apresentar demasiadamente excessivo, correspondendo à metade dos honorários que deverão ser remunerados os advogados da exequente”
, sendo que
“revela-se absolutamente desproporcional o arbitramento dos honorários a favor dos procuradores do litisconsorte excluído da lide no mesmo valor dos honorários dos patronos da exequente, mormente levando-se em conta a circunstância prevista nos incisos I a IV, do art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Explana que o
“Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, no caso de exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação, o juiz não está obrigado a fixar, em benefício do seu advogado, honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja deferida liminar recursal suspendendo a decisão recorrida.

No mérito do recurso pede que
“a decisão que arbitrou honorários de sucumbência a favor dos patronos do agravado excluído da lide Frank Rogieri”
, ou
“alternativamente, pugna a postulante seja o presente agravo provido para reduzir o percentual arbitrado para percentual não superior a 1% do valor atribuído à causa
” (sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 256837195.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/12/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 259917692.

Certificado o decurso
in albis
do prazo para contraminuta da parte recorrida (Id. 267839270).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral por ambas as partes (Ids. 270000381, 271019359 e 271625881) por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
contra decisão do Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002173-39.2024.8.11.0007 ajuizada por ela, acolhendo embargos declaratórios por ela opostos, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Frank Rogieri, julgando extinta a pretensão contra ele, entretanto, retificou em parte a decisão anterior, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a 5% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a incorreção da decisão, argumentando que: a inclusão de Frank Rogieri no polo passivo decorreu de informações prestadas pelos próprios devedores, sendo aplicável o princípio da causalidade; a dissolução da união estável do agravado não era de conhecimento da agravante, pois tal fato não possui averbação pública; o percentual de 5% sobre o valor da causa, fixado a título de honorários sucumbenciais, revela-se excessivo e desproporcional, contrariando o art. 85, §2º, do CPC; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação dos honorários deve considerar o princípio da sucumbência aliado ao critério da evitabilidade da lide.

Pede, no mérito, a reforma da decisão recorrida com a conseguinte exclusão da condenação ao pagamento de honorários ou, alternativamente, sua redução para percentual não superior a 1% do valor da causa.

As sucessivas decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor no ponto em que interessa à análise do recurso:

“Processo: 1002173-39.2024.8.11.0007.

REQUERENTE: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

REQUERIDO: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

Ciente da decisão definitiva proferida no Agravo de Instrumento interposto pelo requerido (id. 160547541).

Extrai-se da fundamentação do aludido acórdão, o reconhecimento do TJMT, ainda que em outros termos, quanto à ausência de responsabilidade do réu Frank Rogieri de Souza Almeida, quanto ao débito perseguido pela parte autora.

Diante do acima contido, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do réu para responder aos termos da lide, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Condeno o autor ao pagamento da verba de sucumbência em favor dos patronos do réu, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Deverá o autor proceder a devida baixa na averbação premonitória registrada em desfavor do réu, imediatamente, sob pena de incorrer em multa.

Retifique-se o feito, fazendo constar no polo passivo apenas a ré Elaine Alessandra Pinheiro.

(...)

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Direto ao ponto, os embargos de declaração, estabelece o art. 1.022 do CPC, são espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois se destinam única e exclusivamente a:
a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
c) corrigir erro material.

De pronto, impõe-se a rejeição à alegação de obscuridade em razão da condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois se está diante de responsabilidade objetiva.

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, “a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade” (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Nesse particular, portanto, os embargos não merecem provimento, pois reverberam mero inconformismo da embargante com o teor da decisão judicial.

Já em relação à alegação de omissão quanto ao disposto no art. 85, §2º, I a IV, do CPC, os aclaratórios merecem provimento.

Com efeito, trata-se de demanda com valor da causa expressivo, no montante de
R$ 8.065.959,13
(oito milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). A ilegitimidade do embargado foi reconhecida na fase inicial da tramitação processual, e resultou na condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de
10% do valor da causa
.

Em análise mais acurada e orientada pelas modulares do art. 85, §2º, I a IV, do CPC, tenho que efetivamente o valor se revela excessivo e desproporcional, e tanto isso é fato que fora arbitrado igual montante em favor dos patronos da embargante pela atuação ao longo de toda a execução (id. 170343756).

Como bem pontuado pela embargante, há precedente recente do E. Superior Tribunal de Justiça que afasta o quantum mínimo da verba honorária estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, quando se tratar de decisão parcial de mérito ou fundada no art. 485 do CPC:

(precedentes jurisprudenciais transcritos na decisão)

Nesse sentido, para fins de restabelecimento da proporcionalidade e isonomia, impõe-se a
redução da verba honorária sucumbencial para o patamar correspondente a 5% do valor da causa
, montante que seria devido aos patronos da embargante em caso de pronto pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos pela exequente, para o fim de
RETIFICAR
a decisão lançada no id. 170343756, a fim de reduzir a verba honorária devida aos patronos da parte ilegítima ao patamar correspondente a
5% do valor da causa
.

Fica restabelecido o prazo recursal.

Intimem-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.

JACOB SAUER, Juiz de Direito
.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A agravante argumenta que não foi responsável pela indevida inclusão de Frank Rogieri, pois teria confiado nas informações dos próprios devedores, sendo, assim, inaplicável a sua condenação em honorários advocatícios.

Esse argumento não se sustenta, pois, no âmbito processual, cabe à parte exequente verificar a correta formação do polo passivo
antes
de demandar judicialmente, sendo incabível transferir a terceiros a responsabilidade por erro em sua estratégia processual.

A decisão de incluir Frank Rogieri no polo passivo foi exclusiva da própria agravante, que deveria ter diligenciado previamente para aferir se havia responsabilidade jurídica do agravado na obrigação exequenda.

Nestes termos, a inclusão indevida de terceiro no polo passivo gera o direito ao recebimento de honorários advocatícios pelo patrono da parte excluída, pois a defesa foi necessária e imposta pela própria conduta da parte exequente.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SE CRIAR SITUAÇÕES INUSITADAS. REGRA DO ART. 87 DO CPC/2015. NECESSIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O sistema processual civil se pauta em uma orientação de caráter objetivo, qual seja, havendo sucumbência, em regra, são devidos honorários, o que, contudo, não pode ser considerado de forma absoluta, devendo-se atentar para o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração da lide deve suportar as despesas dela decorrentes.
2.
O banco exequente não tomou as precauções necessárias para concessão do mútuo, aceitando o aval fraudulento de sociedade empresária que já se encontrava com os atos de arquivamento suspensos pela JUCESP. Assim, atuando de forma negligente e incluindo indevidamente a executada no polo passivo, imputa-se ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
3.
Na hipótese de se reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes, com o prosseguimento da ação contra os demais demandados, não se mostra viável a incidência dos percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 sobre o valor da causa.
4. A aplicação do parágrafo único do art. 338 do CPC/2015 a situações análogas à dos autos não afasta a possibilidade de se chegar a situações incomuns, nas quais os valores dos honorários sucumbenciais se tornem manifestamente desproporcionais e não razoáveis, seja por se alcançarem valores exorbitantes, seja por se chegar a quantias irrisórias. 5. A regra do art. 87 do CPC/2015 melhor se aplica à hipótese, pois permite que o julgador possa equalizar as situações concretas, de acordo com suas peculiaridades, corrigindo eventuais distorções sem as limitações do parágarafo único do art. 338 daquele mesmo diploma processual. 6. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido, torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Recurso especial de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso Especial de ITW Imaden Comércio e Serviços Ltda. conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.817.475/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTE PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima em litisconsórcio passivo inicial torna inequívoco o cabimento de verba honorária pelo sujeito passivo processual responsável pela inclusão indevida, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.
2. A
regra encartada no artigo 20, do CPC, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino victus victori expensas condemnatur, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado.
3.
Deveras, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
4. É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão.5. Hipótese em que autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Rio Grande do Sul, o qual apresentou contestação, suscitando sua ilegitimidade passiva, que foi acolhida. 6. Precedente desta Corte: REsp 647830/RS, desta Relatoria, DJ de 21.03.2005. 7. Recurso especial provido, mantido o mesmo percentual da sentença, mas, em favor da Fazenda Pública.”
(REsp n. 824.702/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 8/3/2007, p. 171) (destaquei)

Dessa forma, não há dúvida de que a parte agravante deve suportar os ônus decorrentes de sua própria escolha de litigar contra quem não tinha qualquer responsabilidade pelo débito exequendo.

De outro giro, a parte agravante sustenta que não tinha como saber da dissolução da união estável entre Frank Rogieri e a devedora principal, pois esse fato não é objeto de averbação pública.

O argumento, contudo, não exime a agravante de seu dever processual de diligência prévia, valendo, nesta senda, que, se havia incerteza quanto à legitimidade de Frank Rogieri na relação jurídica exequenda, era ônus da parte exequente recorrente realizar investigações adequadas antes de promover a execução contra ele, e não simplesmente presumir sua responsabilidade sem fundamento jurídico válido.

De outro giro, não prospera a alegação da parte agravante de que os honorários de 5% sobre o valor da causa seriam excessivos, contrariando o art. 85, §2º, do CPC.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios segue critérios objetivos estabelecidos no próprio CPC, considerando: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesta toada, não se verifica no caso qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários, pois o percentual arbitrado encontra-se dentro dos limites razoáveis e compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono do agravado.

Reforço, ademais, que essa mesma questão é objeto do agravo conexo (RAI nº. 1034896-35.2024.8.11.0000), apreciado nesta mesma sessão, em que ficou afastada a tese da contrariedade quanto à aplicação do art. 85, §2º, do CPC, na medida em que o entendimento jurisprudencial, especialmente dos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que a hipótese de exclusão de litisconsorte se assemelha à de substituição do réu, a autorizar, por isso mesmo, a aplicação do parágrafo único do artigo 338 do CPC, que determina que o autor pague honorários de 3% a 5% sobre o valor da causa ao procurador do réu excluído, não merecendo, pois, qualquer reparo à decisão agravada no ponto.

Ademais, não há que se falar na aplicação do critério da evitabilidade da lide como fator determinante na distribuição dos ônus sucumbenciais, isso porque tal entendimento não se aplica ao caso concreto, na medida em que não houve qualquer conduta do agravado que tenha dado causa à demanda. Ou seja, a própria agravante escolheu promover a execução contra Frank Rogieri sem prova suficiente de sua responsabilidade, e agora busca afastar o ônus da sucumbência que decorre dessa conduta temerária.

Portanto, não há erro na decisão recorrida, que corretamente aplicou o princípio da causalidade e a responsabilização pelo ajuizamento indevido da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

Ademais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte agravada Frank para 7% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025